Tribunal: TJDFT
Processo: 0743084-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743084-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MARIA DA SILVA SIEBRA, MAXMYLLER MOURAO BEZERRA, ALDILEIA RODRIGUES DE MORAIS, MARIA DE FATIMA LEITE DINIZ, MARIA SOARES GOMES, RAIMUNDA DE FATIMA PEREIRA DUTRA SILVA, RODRIGO SOARES SILVA, ROMULO LUIS MOTA SILVA, RUBENS CARNEIRO DE MELO PEREIRA, VANESSA DE JESUS ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E S P A C H O Intime-se os agravantes para recolherem o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora